Tribunal: TJSP
Processo: 2127952-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência – deferimento. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Caso dos autos em que estão presentes os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano – artigo 300 do CPC. Os fatos narrados e o direito aplicável conduzem a um juízo de probabilidade do direito da autora – havendo recomendação médica,

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência – deferimento. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Caso dos autos em que estão presentes os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano – artigo 300 do CPC. Os fatos narrados e o direito aplicável conduzem a um juízo de probabilidade do direito da autora – havendo recomendação médica, não pode ser negado à autora o tratamento necessário, integralmente, ainda que no ambiente domiciliar. Perigo de dano verificado – saúde da autora, além de estar garantida pela leitura preferencialmente favorável ao consumidor das normas aplicáveis ao contrato, sobressai ao suposto direito econômico da ré, que, na hipótese de improcedência definitiva do pedido, não sofrerá com os efeitos da irreversibilidade desse provimento antecipado, de índole eminentemente patrimonial. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127952-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e é agravada PIETRA MARTINS
NAVILLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127952-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38008
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127952-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Sul América Serviços de Saúde S/A (ré)
AGRAVADA: Pietra Martins Navilli (autora)
COMARCA: Santo André Primeira Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1005184-09.2020.8.26.0554
VOTO: 38008
Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória de
urgência deferimento. Inconformismo por parte da ré.
Não acolhimento. Caso dos autos em que estão presentes
os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade
do direito e o perigo de dano artigo 300 do CPC. Os
fatos narrados e o direito aplicável conduzem a um juízo
de probabilidade do direito da autora
havendo
recomendação médica, não pode ser negado à autora o
tratamento necessário, integralmente, ainda que no
ambiente domiciliar. Perigo de dano verificado saúde
da autora, além de estar garantida pela leitura
preferencialmente favorável ao consumidor das normas
aplicáveis ao contrato, sobressai ao suposto direito
econômico da ré, que, na hipótese de improcedência
definitiva do pedido, não sofrerá com os efeitos da
irreversibilidade desse provimento antecipado, de índole
eminentemente patrimonial. Decisão mantida. Agravo de
instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul
América Serviços de Saúde S/A contra decisão (fls. 50/52 MM. Juiz de Direito Dr.
Edmundo Lellis Filho) que, nos autos da ação de obrigação de fazer (fls. 11 e
seguintes) em sua face ajuizada por Pietra Martins Navilli, concedeu a tutela
provisória de urgência nos seguintes termos:
“(...) Havendo requerimento de tutela de urgência, passo a examiná-la.
Evidencia-se a probabilidade do direito pelos documentos médicos
acostados aos autos. Os relatórios médicos de fls. 28/38 revelam a
necessidade de acompanhamento home care 24 horas; acompanhamento
médico e de enfermagem semanalmente; além de demais tratamentos,
medicamentos e procedimentos médicos descritos, estando configurado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127952-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38008
3
perigo de dano, uma vez que a falta de tratamento adequado implica em
risco à saúde da parte autora.
Dessa forma, CONCEDO a tutela de urgência, determinando à ré que
providencie à autora a internação domiciliar necessária, além da
alimentação específica, tratamentos, medicamentos, materiais e
procedimentos conforme as especificações constantes dos relatórios
médicos de fls. 28/38, por meio de clínicas credenciadas próximas à
residência da autora ou, caso não possua, por custeio das clínicas e dos
profissionais que atendem à autora, diretamente ou mediante reembolso
integral da quantia despendida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da intimação desta decisão.
Isto posto, concedida a tutela de urgência requerida, nos termos
decididos, servirá a presente DECISÃO-OFÍCIO, a qual deverá ser
cumprida pelo seu destinatário, tanto que segue assinada digitalmente
nos termos da lei e sua legitimidade também pode ser constatada através
da rede mundial de computadores, sob pena de multa de R$ 1.000,00 até
R$ 50.000,00, não só pelo descumprimento da ordem recebida, como
também pela comprovada recusa no recebimento dessa ordem judicial.
Assim, cabe ao interessado, à sua conveniência, imprimir e encaminhar
a destinatário a ordem judicial para cumprimento, juntando
oportunamente a comprovação de entrega. (...)” (fls. 50/51).
Pugna a ré, ora agravante, pela reforma da mencionada
decisão a fim de que seja indeferida a tutela provisória de urgência requerida na
inicial. Alega, em síntese, que a assistência domiciliar encontra-se expressamente
excluída da cobertura contratual e não está elencada no rol de procedimentos
obrigatórios da Agência Nacional de Saúde - ANS. Cita, também, a Resolução no 387
da ANS, os artigos 421 e 422 do Código Civil e os artigos 21 e 22 da Instrução
Normativa DIRPO no 23/2009. Argumenta, ainda, a irreversibilidade da medida,
além de não estar presente a probabilidade do direito necessária a concessão da tutela
provisória. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Os autos foram distribuídos a este Nona Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127952-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38008
4
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 12 de junho de 2020 (fls.
112), data em que o recurso foi recebido sem o efeito suspensivo pleiteado e com
determinações para o seu regular processamento (fls. 113).
Certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem
que a autora, ora agravada, apresentasse contraminuta (fls. 116) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do presente recurso
(fls. 124/127).
Em 14 de setembro de 2020, os autos foram conclusos
para julgamento.
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo os argumentos apresentados pela
ré, ora agravante, para que seja reformada a decisão ora agravada, pois estão
preenchidos, no caso dos autos, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
Com efeito.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decido que a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care)
imprescindível ao tratamento de patologia que acometa o paciente revela-se como
uma interpretação abusiva das cláusulas contratuais, comprometendo o próprio
objeto do contrato, qual seja, a prestação de serviços destinados à manutenção da
saúde e da vida do beneficiário.
Como se não bastasse, esse Egrégio Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 90, segundo a qual “Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer."
Nesse diapasão, a cognição sumária autorizada pelo
estágio inaugural da demanda dá conta da probabilidade do direito alegado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127952-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38008
5
autora que, conforme prescrição médica (fls. 38/48), necessita de acompanhamento
home care 24 horas, acompanhamento médico e de enfermagem semanalmente, além
de demais tratamentos, medicamentos e procedimentos médicos descritos.
De fato, conforme documentos juntados, a autora foi
diagnosticada com citomegalovirose congênita, nasceu prematura e apresentou
doenças relacionadas à prematuridade, porém, com maior gravidade, devido à doença
congênita, a qual também deixou sequelas. Depois de mais de sete meses internada
em UTI, recebeu alta, com expressa recomendação do home care e seguimento com
diversas especialidades médicas. Persiste, por ora, a necessidade de home care.
Logo, havendo recomendação médica, a ela não pode
ser negado o tratamento necessário, integralmente, ainda que no ambiente domiciliar.
Conforme bem asseverou o douto Representante da Procuradoria Geral de Justiça, in
verbis:
“A agravante reconheceu a necessidade do atendimento domiciliar,
tanto que o implantou. Contudo, como relatado na inicial, o serviço não
vinha sendo prestado de acordo com as necessidades da autora.
O questionado atendimento domiciliar à agravada é medida necessária,
justificada pela situação gravosa do seu quadro clínico, conforme se
verifica pelos documentos juntados na originária demanda.
A cláusula 6.6. do contrato juntado nos autos originários (fl. 132), que
exclui da cobertura a enfermagem particular, a assistência domiciliar,
as consultas domiciliares e o home care, é abusiva, coloca o consumidor
em desvantagem exagerada e está em desacordo com o sistema que o
protege (art. 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor)”. (fls.
126)
De outro vértice, engloba-se o perigo de dano caso
aguardada a tutela jurisdicional apenas definitiva. O caso da autora é grave e a não
prestação do adequado tratamento pode ocasionar danos potencialmente irreversíveis.
Deve-se ter em vista, ainda, que a saúde da autora, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127952-30.2020.8.26.0000 - Voto no 38008
6
de estar garantida pela leitura preferencialmente favorável ao consumidor das normas
aplicáveis ao contrato, sobressai ao suposto direito econômico da ré, ora agravante,
que, na hipótese de improcedência definitiva do pedido, não sofrerá com os efeitos da
irreversibilidade desse provimento antecipado, de índole eminentemente patrimonial.
Concluindo, presentes os requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência, nega-se provimento ao presente agravo de
instrumento, mantendo-se o quanto decidido pela respeitável decisão ora agravada.
PIVA RODRIGUES
Relator